Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-05.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 379.314.231-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, corroborado pelo laudo pericial que atesta que a vítima não teve perda anatômica ou funcional conforme tabela anexa à Lei nº 11.945/2009 .

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURICIO DO ESPIRITO SANTO contra a sentença de ID nº 87488963 proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1006549-05.2020, ajuizada em por MAURICIO DO ESPIRITO SANTO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

Em suas razões de ID nº 87488971 a parte apelante requer a reforma da sentença para que lhe seja oportunizada a realização de nova perícia médica, uma vez que os laudos constantes nos autos seriam divergentes, bem como que o perito nomeado não é especialista. Pede, também, pela procedência da demanda em razão da existência de invalidez permanente da vítima.

Contrarrazões de id. 87488974, na qual a seguradora apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão do autor, ora apelante, é o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08.08.2019, que lhe teria ocasionado invalidez permanente e diminuição da sua capacidade física e laborativa.

Pois bem.

Incide na hipótese
sub judice
a regra do artigo 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Cumpre observar que a graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória n.º 451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32. Contudo, a partir do advento da Súmula n.º 474 do STJ, a necessidade de graduação foi estendida também para os acidentes ocorridos anteriormente à legislação citada:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Deste modo, a apuração do grau da invalidez mostra-se indispensável, independentemente da data do sinistro, nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei n.º 6.194/74:

“
Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)” (destaquei).

No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia médica pelo Magistrado
a quo
, sendo que o perito nomeado, Dr. Flávio Ribeiro de Mello,
Perito Médico
, foi categórico ao concluir em documento de ID nº 87488957 que o quadro clínico do autor, ora recorrente, não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial de acordo com a perícia médica, veja-se:

Destarte, não comprovada a invalidez permanente do apelante impõe-se o desacolhimento da sua pretensão inicial e o consequente desprovimento do presente apelo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE A LESÃO É PASSÍVEL DE REVERSÃO. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. Agravo interno não provido. (TJRS. RAI nº 70047192539. 6ª Câmara Cível. Rel. Ney Wiedemann Neto. J. em: 22.03.2012)

Logo, não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, sua efetiva invalidez permanente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da demanda.

Quanto ao pedido de designação de nova perícia, observo que dentre os poderes inerentes à função do julgador encontra-se a possibilidade de indeferimento de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, ou o seu deferimento quando julgar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo Único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Ora, para que seja deferida a realização de nova perícia, afigura-se imprescindível que a matéria não reste suficientemente esclarecida, consoante estabelece o art. 480 do CPC.

No caso em debate, mostra-se desnecessária a realização de nova perícia médica, porquanto, pelo que se observa dos autos, a prova pericial elucidou suficientemente a questão trazida na presente demanda., bem como foi realizada por um Perito Médico.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. LEI 6.194/74. I. AGRAVO RETIDO. Face a idoneidade do laudo pericial médico elaborado durante a instrução do feito, desnecessária a realização de nova perícia. (...). AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO DESPROVIDO.” (TJRS. RAC nº 70042441832. 5ª Câmara Cível. Rel. Gelson Rolim Stocker. J. em: 29.06.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL. AGRAVO RETIDO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. 1. Desnecessidade de realização de nova perícia, uma vez que acostado ao feito documentação suficiente para o deslinde do litígio. 2.Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em graduar a invalidez permanente com base na Resolução n.º 1/75 de 03/10/75, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, pois, em se tratando de norma regulamentar, não pode esta dispor de modo diverso da Lei n.º 6.194/74, de hierarquia superior. (...).” (RAC Nº 70041622580. 5ª Câmara Cível. Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto. J. em: 30.03.2011)

Em suma, o mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de nova prova pericial, quando aquela se presta à finalidade a que se destina, assim como ocorreu no caso dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase, ficando suspensa a sua exigibilidade. ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021